Tribunal: TJMT
Processo: 1003362-26.2022.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003362-26.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Turismo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRENTE), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), GABRIELA JOSEFA SANTIN CARDOSO - CPF: 059.624.219-06 (ADVOGADO), VOA TRANSFORMACAO HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 33.840.462/0001-76 (RECORRENTE), HELENA EBLEN MOUHANNA FARIA - CPF: 119.131.866-44 (ADVOGADO), FRANCISCO LLEDO DOS SANTOS - CPF: 267.603.238-07 (RECORRIDO), ELEN CAROLINE GOLONI - CPF: 025.540.861-76 (ADVOGADO), LEONARDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.531-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº:
1003362-26.2022.8.11.000
6.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: VOA TRANSFORMAÇÃO HOTELEIRA LTDA
.

Recorridos: FRANCISCO LLEDO DOS SANTOS e BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA
.

Data do julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA DE FORMAÇÃO DA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as reclamadas ao pagamento de danos morais e materiais. A recorrente alega, preliminarmente, nulidade da citação, argumentando que não foi regularmente citada e que tomou ciência da ação apenas após a prolação da sentença. No mérito, sustenta sua ilegitimidade passiva e requer a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se a citação da recorrente foi válida, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida é requisito essencial para a formação da angularização processual, sendo indispensável para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O Aviso de Recebimento (AR) constante dos autos demonstra que os Correios não lograram êxito na citação da recorrente VOA TRANSFORMAÇÃO HOTELEIRA LTDA, inexistindo comprovação de que o ato citatório tenha sido regularmente realizado.

A ausência de citação válida caracteriza nulidade absoluta, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Diante da nulidade do ato citatório, impõe-se a anulação de todos os atos processuais posteriores, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação válida constitui nulidade absoluta, impedindo a formação da angularização processual e tornando nulos todos os atos processuais subsequentes.

A nulidade da citação deve ser reconhecida independentemente de arguição da parte, podendo ser declarada de ofício em qualquer fase processual.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Código de Processo Civil, arts. 238, 239 e 280; Lei nº 9.099/95, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 1000490-67.2017.8.11.0053, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 23.06.2020, DJE 25.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar solidariamente as reclamadas ao: a) ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
corrigida monetariamente a partir desta data e juros de mora, contados da citação; e b) ao pagamento do valor de R$ 415,80 (quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente e juros de mora, contados da citação válida.

A reclamada arguiu, preliminarmente, a nulidade de citação, argumentando que não foi devidamente citada e que somente tomou ciência da existência da ação depois de proferida sentença, bem como sua ilegitimidade passiva. No mérito, requer que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimados, apenas o reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

Analisando detidamente os presentes autos, especificamente o id 265877290, verifica-se que o Correios não conseguiu proceder a citação da reclamada, conforme informação extraída do Aviso de Recebimento – AR. Veja-se:

Destarte, a natureza da insurgência aliada aos documentos apresentados pela empresa em detrimento à ausência de provas da parte contrária são conducentes ao reconhecimento do pleito da reclamada.

Isto porque, o ato de citação é indispensável para a formação da
angularização
processual - triangulação processual, o que exsurge uma nulidade absoluta, por ser matéria de ordem pública e nesta condição passível de ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Assim, ante a inexistência da efetiva citação da parte reclamada
Voa Transformação Hoteleira Ltda
na fase de conhecimento, tratando-se de vício insanável, faz-se decretar a nulidade de todos os atos processuais posteriores.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA ACOLHIDA. NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Se não há prova de ter ocorrida a citação válida da Reclamada neste feito, gera como consequência a nulidade dos atos processuais , por ser pressuposto de existência de validade da relação processual.”
(N.U 1000490-67.2017.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

Em face do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar nulos os atos praticados a partir da citação, inclusive, com o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito.

Diante do resultado do recurso do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025